Tribunal: TJBA
Processo: 8002909-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002909-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: SANDRA SILVA XAVIER

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, DO CPC. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. CONTRATAÇÕES TERCEIRIZADAS. FACILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PELO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. TEMA 784 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa pública, para fins de comprovação de eventual preterição de candidata aprovada em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova impõe à agravante a produção de prova diabólica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para redistribuição dinâmica do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, §1º, do CPC autoriza a redistribuição do ônus da prova quando evidenciada maior facilidade de sua produção por uma das partes.

4. A prova relativa à existência de contratações terceirizadas encontra-se sob a esfera de domínio da própria agravante, não configurando encargo impossível.

5. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de demonstrar indícios mínimos do direito alegado.

6. A medida visa viabilizar a adequada instrução do feito, em consonância com o modelo cooperativo do processo civil (art. 6º do CPC).

7. A análise da preterição deve observar os parâmetros fixados no Tema 784 do STF, sendo necessária a produção de prova adequada para verificação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002909-53.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada SANDRA SILVA XAVIER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.